Tribunal: TJBA
Processo: 0500977-53.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500977-53.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ITAMAR DE ALMEIDA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:

APELADO: ROBSON AUGUSTO DOS SANTOS CERQUEIRA e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL DE OLIVEIRA AGRA

PJ03

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
QUITAÇÃO EM PLENA EM RELAÇÃO A UM DOS AUTORES. COAUTORA. PARTE NÃO INTEGRANTE DA TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
DINÂMICA DO ACIDENTE. PRESUNÇÃO DE CULPA. RECUSA NA REALIZAÇÃO DO EXAME DE ALCOOLEMIA. AUSÊNCIA DE PROVA PELO RÉU DE CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE.
RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZAD
A
. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS CARACTERIZADOS.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta por vítimas de acidente de trânsito contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais, morais e estéticos. A decisão de primeiro grau fundamentou-se na validade de transação extrajudicial celebrada entre um dos autores e a seguradora do réu, estendendo a improcedência a ambos os demandantes
, bem como por entender não haver prova para demonstrar a culpa do requerido.

Os recorrentes alegam
, além da culpa do requerido, a
invalidade formal do acordo por ausência de assinatura e insuficiência da quitação, além da inaplicabilidade do pacto à coautora que dele não participou.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia cinge-se a definir: (i) a validade e a abrangência da transação extrajudicial firmada sem assinatura física do instrumento, mas com recebimento dos valores via transferência bancária; (
ii
) a possibilidade de pleitear indenização complementar por danos morais e estéticos após quitação ampla e geral; (
iii
) a extensão dos efeitos da transação à vítima que não participou do negócio jurídico; e (
iv
) a responsabilidade civil do condutor réu e a quantificação dos danos sofridos pela coautora não transatora.

III. Razões de decidir

3.
A transação é negócio jurídico destinado a extinguir litígios mediante concessões mútuas (art. 840 do Código Civil). A ausência de assinatura física no instrumento particular é suprida pela aceitação tácita e inequívoca da indenização, materializada pelo recebimento e apropriação dos valores transferidos pela seguradora (TED), sem ressalva contemporânea. A conduta do beneficiário que recebe a quantia pactuada e posteriormente alega vício formal viola a boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
- art. 422 do CC).

4.
A quitação outorgada em termos de "ampla, geral e irrestrita" abrangência, englobando expressamente todas as naturezas de danos (materiais, corporais, morais e estéticos), impede a rediscussão do montante indenizatório em juízo, sob pena de esvaziamento do instituto da transação e insegurança jurídica.
A
transação válida extingue a obrigação, salvo comprovação de vício de consentimento, inexistente na espécie. Mantida a improcedência em relação ao primeiro apelante.

5.
A transação interpreta-se restritivamente e não aproveita nem prejudica senão aos que nela intervierem (art. 844 do CC). A quitação dada por uma das vítimas é
res
inter

alios
acta
em relação à coautora que não participou do acordo nem recebeu contraprestação, remanescendo hígido o seu interesse de agir e o direito de buscar a reparação integral dos danos sofridos. A sentença merece reforma no ponto em que estendeu os efeitos liberatórios do acordo à Segunda Apelante.

6.
Configurada a responsabilidade civil subjetiva do réu (
arts
. 186 e 927 do CC) pela comprovação, via Boletim de Ocorrência e Registro de Acidente de Trânsito, de que conduzia o veículo na contramão de direção e
possivelmente
sob efeito de álcool (recusa ao teste do bafômetro). A violação aos deveres de cuidado (
arts
. 28 e 29, II, do CTB) e a criação de risco proibido estabelecem o nexo causal com as lesões graves suportadas pela vítima (fratura de fêmur e sequelas permanentes).

7.
O dano moral decorrente de violação à integridade física é
in
re

ipsa
. O dano estético é cumulável com o moral (Súmula 387/STJ) quando verificada deformidade permanente distinta do sofrimento psíquico. Fixação do
quantum
indenizatório em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como aos limites do pedido autoral. Danos materiais limitados às despesas efetivamente comprovadas nos autos.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. A aceitação e o recebimento de valores decorrentes de acordo extrajudicial, ainda que o instrumento não contenha assinatura física, validam a transação e a quitação ampla outorgada, impedindo pleito judicial complementar por violação à boa-fé objetiva e ao
venire
contra
factum

proprium
. 2. A transação feita por um dos credores solidários não alcança os demais que dela não participaram, em virtude d
a natureza personalíssima dos danos experimentado
s."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL nº 0500977-53.2019.8.05.0001
, nos autos que tem como parte apelante
ITAMAR DE ALMEIDA DOS SANTOS
e
JOELMA DA COSTA GONZAGA
e, como apelado,
ROBSON AUGUSTO DOS SANTOS CERQUEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA e DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, _____ de ________________ de_______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça